Tribunal: TJDFT
Processo: 0702318-51.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DE UMA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA A PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO NÃO DEMONSTRADO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONCURSO FORMAL APLICADO. CRIMES COMETIDOS MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.
2. No tocante às circunstâncias do crime, consoante jurisprudência dominante, verifico que existindo mais de uma causa de aumento de pena, é plenamente possível o deslocamento de uma delas para a fixação da pena-base, mantendo a outra para majorar a pena, na terceira fase, o que não configura infringência ao artigo 68, do Código Penal.
3. Nos crimes patrimoniais, para a valoração desfavorável das consequências do crime, o abalo psicológico da vítima deve ultrapassar a normalidade típica, demonstrando a ocorrência de um trauma anormal ou uma mudança comportamental na sua rotina que transborde as consequências naturais do delito, o que não restou demonstrado nos autos. Pena readequada.
4. Deve ser reconhecido o concurso formal próprio quando demonstrado nos autos que os crimes foram cometidos mediante uma só ação, nos moldes do artigo 70, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.